Tribunal: STF
Processo: RE 421054
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
VENCIMENTO - URP'S DE ABRIL E MAIO DE 1988 - REFLEXOS EM JUNHO E
   JULHO. Uma vez sedimentada a jurisprudência no sentido de
   assistir direito ao reajuste à base de sete trinta avos de 16,19%,
   considerado o salário de março, com repercussão nos meses de
   abril e maio, a exclusão nos de junho e julho implica redução
   incompatível com os ditames constitucionais.